Tribunal: STF
Processo: HC 227587
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Francisco Marlon Pereira de Souza formula pedido de extensão (Petição/STF nº 51444/2023) da decisão mediante a qual concedi a ordem, de ofício, em favor do corréu Lucas Teixeira Alves, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas a que restaram condenados.



    O requerente traz razões extremamente confusas e voltadas à discussão do mérito da ação penal, mas ao final alega estar na mesma situação processual do corréu, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão.



    Examinados os autos, decido.



    Ao apreciar o pleito do corréu, anotei que o Juízo sentenciante assim discorreu quanto à condenação (doc. 5):



    “Mister se faz a condenação dos acusados unicamente pelo crime do artigo 33 da Lei de Drogas. Por conta primariedade técnica dos réus fixo a pena-base de ambos em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos ) dias -multa. A conduta foi praticada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, tendo em vista a situação de calamidade pública de saúde provocada pela pandemia do coronavírus COVID-19. Em contrapartida, os réus confessaram o delito, razão pela qual a agravante referida fica compensada pela atenuante do art. 65, III, d, do CP. Apesar de não caracterizada a associação para o tráfico, certo é que os acusados foram flagrados fazendo o transporte e a guarda de significativa quantidade de entorpecentes. Agiam de modo a fazer o abastecimento de drogas na região central desta Capital. Evidente restou que se dedicavam sobremaneira, ao menos naquela ocasião, ao narcotráfico organizado. Por certo que tinham o aval da organização criminosa que fomentava a ilícita e deplorável atividade de guarda e abastecimento de entorpecentes no Centro de São Paulo. Por tais razões, mormente a enorme quantidade de droga apreendida, afasto a almejada incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Ausentes demais causas de aumento e diminuição de pena, concluo que a pena final perfaz 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos ) dias-multa. Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para: a) CONDENAR os réus LUCAS TEIXEIRA ALVES e FRANCISCO MARLON PEREIRA DE SOUSA ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-os como incursos no artigo 33, “caput ”, da Lei nº. 11.343/06; e b) ABSOLVÊ-LOS, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, do delito do artigo 35, “caput ”, da Lei nº. 11.343/06. O tráfico ilícito de drogas é crime equiparado aos hediondos, sendo vedada a aplicação dos substitutivos penais (CP, art. 44), do “sursis” ou de benesses correlatas. Deverão os sentenciados iniciarem o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, consoante norma cogente do artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90 (com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007).” (edoc 2, f. 286). (Grifos nossos).



    Diante de tal quadro, fiz ver:



    “que, não obstante a sentença de primeiro grau tenha mantido a pena do paciente, na primeira fase da dosimetria da pena, no mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, justificou a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena tão somente em razão da natureza hedionda do delito. 



    Com efeito, o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada tão somente na natureza hedionda do crime. 



    A teratologia dessa decisão é manifesta, haja vista que colide frontalmente com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe de 17/12/12.”



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à inidoneidade do fundamento utilizado pelo juízo condenatório para fixar o regime inicial fechado.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o corréu neste HC e o ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, imposta ao requerente pelo juízo de origem.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente